Tribunal: TJMT
Processo: 0002495-90.2018.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002495-90.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA - CPF: 039.568.751-92 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), PAULO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 461.106.311-91 (VÍTIMA), RAPHAEL BORGES FONTOURA - CPF: 710.578.621-34 (VÍTIMA), DIVINO BARBOZA DA SILVA - CPF: 536.334.311-87 (VÍTIMA), IRINEU BARBOZA DA SILVA - CPF: 007.664.861-33 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DAIVID GOMES DA CRUZ - CPF: 059.806.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JONNY DOS SANTOS TOMAS - CPF: 058.342.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELCIO VINICIUS GONCALVES LISBOA DE OLIVEIRA - CPF: 451.208.418-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR - CPF: 063.389.431-16 (TERCEIRO INTERESSADO), KALEL VICTOR BARROS - CPF: 036.489.321-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], POR DUAS VEZES, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE INDIQUE A FORMAÇÃO DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
”, EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE NÃO PROVADA, “
NÃO PORTOU, NEM UTILIZOU ARMA DE FOGO DURANTE O ROUBO
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PARA ABSOLVER O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
– PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS – ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MERO CONCURSO DE PESSOAS – JULGADO DO STJ – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NOS ROUBOS – DISPENSABILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO – SÚMULA 500 DO STJ – DECISÕES DO TJMT – CONDENAÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR PRESERVADA – UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO DURANTE OS ROUBOS – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO DELITO – COMUNICAÇÃO A TODOS OS COAUTORES – CAUSA DE AUMENTO

MANTIDA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA O APELANTE DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CPP, ART. 386, III), MANTIDAS AS CONDENAÇÕES PELO ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL.

“Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.”
(STJ, HC n 374.515/MS)

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

“Demonstrada pela prova oral a utilização de arma de fogo durante a execução do crime de roubo, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, a qual, por se tratar de circunstância objetiva do delito, se comunica a todos os coautores.”
(TJMT, AP N.U. 0000088-88.2019.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002495-90.2018.8.11.0038 - COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE: CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (Código 102416), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], por duas vezes, receptação, associação criminosa armada e corrupção de menor, em concurso material, a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 37 (trinta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, art. 180,
caput
, art. 288, parágrafo único, todos do CP e art. 244-B do ECA c/c art. 69, do CP
– (IDs 25998456/ 25998463).

O apelante sustenta que: 1) “
não há nos autos qualquer prova que indique a formação de uma associação criminosa
”; 2)
a
efetiva corrupção do adolescente não estaria provada; 3) “
não portou, nem utilizou arma de fogo durante o roubo
”, razão pela qual a majorante deveria ser afastada.

Requer provimento para que seja absolvido da associação criminosa e corrupção de menor, bem como afastada a majorante do emprego de arma de fogo (IDs 25998468/25998478).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do recurso (IDs 25998480/25998483).

A i. 1a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do apelo, “
apenas para absolver o apelante quanto ao crime de associação criminosa
”, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DESCRITOS NOS ART.157, §2o, INC. II, C.C §2o-A, INC. I, (2 VEZES), C.C ART.180, “CAPUT”, C.C ART.288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C.C ART.244-B, “CAPUT”, DA LEI No. 8.069/90 – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS AGENTES – ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CONTATO ENTRE OS CORRÉUS SOMENTE NA DATA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.244-B DO ECA) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL (SÚMULA 500 DO STJ) DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NOS CRIMES PATRIMONIAIS PERPETRADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA NO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA COLATERAL EVIDENCIADA – QUALIFICADORA APLICADA MESMO QUE A ARMA TENHA SIDO EMPUNHADA POR COMPARSA NOS MOLDES DO ART.29 DO CP. PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA ABSOLVER O APELANTE QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ART.288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART.386, VII, DO CPP.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID
33171452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data e horário não precisados, mas certamente anteriores a 04 de agosto de 2018, no Município de Araputanga/MT, CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, DAIVID GOMESDA CRUZ e JONNY DOS SANTOS TOMAS, acompanhados dos menores KALEL VICTOR BARROS, IUSCELINO NORATO DA SILVAJUNIOR e ELCIOVINICIUSGONCALVESLISBOADE OLIVEIRA, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, sobretudo contra o patrimônio, utilizando, para tanto, arma de fogo. [...]

Consta do presente procedimento investigativo que, em data precisada, mas certamente após o dia 02 de agosto de 2018, neste Município de Araputanga/MT, CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, DAIVID GOMES DA CRUZ e JONNY DOS SANTOS TOMAS, acompanhados dos adolescentes KALEL VICTOR BARROS, JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR e ELCIO VINICIUSGONCALVESLISBOADE OLIVEIRA, adquiriram, receberam e transportaram, uma arma de fogo, calibre .12, R2857106, marca boito, 2 (dois) canos, pertencente a RAPHAEL BORGES FONTOURA, objeto de furto neste Município, no dia 02.08.18, conforme boletim de ocorrência de no. 2018244662.

Consta, ainda, que, no dia 04 de agosto de 2018, por Volta das 20h40min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “EMPORIO DISTRIBUIDORA”, sediada na Avenida Marechal Rondon, n9 184, Bairro S510 Francisco, cidade de Araputanga/MT, CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA e o adolescente KALEL VICTOR BARROS, subtraíram para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em: 02 (dois) litros de bebida alcoólica, marca Catuaba; 02 (dois) maços de cigarro, marca Play; 03 (três) aparelhos de telefonia celular, sendo um do marca Samsung, outro Moto G2, da marca Motorola e um da marca LG; e R$ 2.000,00[dois mil reais) em espécie, tudo pertencente às vítimas Irineu Barboza da Silva e Divino Barboza da Silva.

Consta, ademais, que, no dia 05 de agosto de 2018, por volta das 06h00min, nas dependências do estabelecimento comercial “Espeto Vilage”, sediado na Avenida João Marques Luiz, no 472, Bairro Jardim Vilage, cidade de Araputanga/MT, CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, DAIVID GOMES DA CRUZ e JONNY DOS SANTOS TOMAS, bem como os adolescentes KALEL VICTOR BARROS, JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR e ELCIO VINICIUS GONCALVES LISBOA DE OLIVEIRA, subtraíram para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em: 01 [uma] carteira contendo documentos; e aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais), tudo pertencente ao ofendido Paulo Antunes de Souza.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local, CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA, DAIVID GOMES DA CRUZ e JONNY DOS SANTOS TOMAS, com consciência e vontade, corromperam os adolescentes KALEL VICTOR BARROS (com 17 anos), JUSCELINO NORATO DA SILVA JUNIOR (com 16 anos) e ELCIO VINICIUS GONCALVES LISBOA DE OLIVEIRA (com 17 anos), com eles praticando as infrações penais descritas no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do CP. [...]

Ante o exposto, o MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL denuncia CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA como incursos nas sanções do
art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69, do CP. [...]”
(Mariana Batizoco Silva, promotora de Justiça – ID 25994476)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante pela associação criminosa e corrupção de menor, bem como a majorante do emprego de arma de fogo, no roubo, nos seguintes termos:

“As materialidade e autoria dos crimes do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por 2 (duas) vezes, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90-ECA, n/f do art. 69 do CP, em relação ao réu CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA, está demonstrada pelo Auto de Prisão em Fragrante de Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, termos de reconhecimento de pessoa e de objeto, boletim de ocorrência, termos de apreensão, termos de entrega e reconhecimento fotográfico, relatório policial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, e, igualmente, através das provas colhidas nos autos, inclusive com a confissão do acusado.

O réu CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA ao ser interrogado em audiência de instrução afirmou que os fatos constantes na denúncia são verdadeiros e esclareceu como adquiriu a arma: [...]

Ao ser questionado sobre os roubos respondeu: “foi eu e os menor, 3 (três) menor, eu conheci os menor no dia, no dia dos roubos, eu chamei eles para roubar e eles falaram que iam, nós foi na EMPÓRIO ai ficou 2 (dois) na baixada de baixo com duas motos e eu e o outro menino menor entrou na “EMPÓRIO” e fez o primeiro assalto ai nós voltou pra a casa dos menores começou a usar drogas, tomamos cerveja, isso e aquilo, ai achamos que não estava bom, quis mais foi onde que nós fomos de manhã cedo no segundo, ai eu confiei no menor para ele ir primeiro ele foi, ai ele voltou falando que o dono do estabelecimento tinha pegado ele pelo pescoço jogado ele no chão e ele não tinha conseguido fazer o assalto e tinha perdido a coronha, ai eu falei assim, não deixa isso quieto, vamos embora, ai nós foi embora, ai lá na frente nos decidimos, não vamos voltar para buscar a coronha, ai foi na onde foi nós 3 (três), nós saímos em duas motos, ai nós voltou caçou a coronha e não achou pegou o dinheiro e foi embora, ai na terceira vez foi a hora que nós voltou ai foi onde que eu enquadrei o Sidney e os meninos foram procurar a coronha”(sic). [...]

Após, esclareceu que o roubo ocorrido na EMPÓRIO teve a participação de 4 (quatro) pessoas, enquanto que a ação que ocorreu no ESPETOS VILAGE contou com a participação de 3 (três) pessoas: “Promotor(a) de Justiça: mas então no primeiro roubo vocês já foram em 4 (quatro)? Carlos César: não, em 3 (três), no primeiro roubo e na EMPÓRIO foi em 4 (quatro)”, continuou: “Promotor(a) de Justiça: tá, o senhor e os 3 (três) adolescentes, o ÉLCIO, o KALEL e o JUSCELINO? Carlos César: isso. Promotor(a) de Justiça: e no ESPETO? Carlos César: no ESPETO nós fomos em 3 (três), eu mais o KALEL e o JUSCELINO o ÉLCIO não participou”.

Indagado sobre como fez contato com os adolescentes respondeu: “eu conheci eles na casa deles, na Cidade Alta”, “eu fui porque eu estava andando com o meu cunhado, meu cunhado já conhecia eles, eu perguntei para o meu cunhado se ele conhecia alguém que poderia fazer a cena comigo ai ele falou, sim eu conheço os meninos, é de menor e se pegar eles assumem, foi isso”. Contudo afirma que somente conheceu os adolescentes no dia anterior aos delitos: “Promotor(a) de Justiça: o senhor ouviu o outro policial falando que já estava investigando os senhores e que já tinha informações de que o senhor estava junto com os adolescentes. Carlos César: se estava investigando eu não sei porque eu conheci os meninos na noite e não tinha nem um mês direito que eu tinha chegado de Cuiabá. Promotor(a) de Justiça: e porque o senhor acredita que o policial falou que já tinha informações de que o senhor agia junto com eles? Carlos César: ai eu não sei porque lá na civil o policial mesmo falou que o KALEL ele já vinha sendo procurado desde Pontes Lacerda o KALEL, ai como pegaram eu junto ai já jogaram eu também”. [...]

O investigador de Polícia Civil, Loalisson Chrishopher Pereira Da Silva, descreveu que: "a princípio vinha fazendo a investigação no tocante as situações de roubo na cidade, que figurava o CARLOS CÉSAR como autor de roubos e foi acionado pelo investigador que estava de plantão, o Lacerda, já na manhã posterior as duas situações dos roubos né do EMPÓRIO e desse outro estabelecimento comercial". Que já possuía conhecimento de que o réu CARLOS CÉSAR, estava na companhia dos menores JUSCELINO, ÉLCIO e do KALEL, que já estavam investigando: "estava mais ou menos em torno de 60 (sessenta) dias, quem intensificou a situação de furto e roubo no município então a gente estava trabalhando na verdade essas informações, foi quando eu obtive a informação do local onde seria o possível paradeiro deles, que estariam no paradeiro, ai foi toda a situação que a gente, na manhã desses 2 (dois) roubos seguidos, foi acionado". [...]

Relatou que não conhecia, até o momento o réus DAVID, que tomou conhecimento dele no dia do fato por ele estar na residência, que não existia investigação em relação a ele até aquele momento, assim como em relação ao réu JONNY, que deste existia mas "com relação ao tráfico, envolvimento no tráfico e demais situações decorrentes da situação do tráfico, mas que na sítiação específica desses roubos estava o CARLOS CÉSAR, o ÉLCIO, o KALEL e o JUSCELINO (...), "que eles utilizavam de veículo, uma situação bem típica, de motocicleta, chegavam e abordavam as vítimas, no primeiro momento eles se utilizavam de arma branca, e a partir do momento que teve a situação desse furto nessa residência eles evoluiram na verdade, nesta situação, passaram a utilizar de arma de fogo para render as vítimas, assim, com crueldade mesmo né, na verdade". [...]

Analisando as provas, verifiquei que [...] a culpabilidade de CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA decorre da imputabilidade penal, porque não se enquadra nas hipóteses contrárias – CP, arts. 26 a 28 –, da potencial consciência da ilicitude verificada e da exigibilidade de conduta diversa que se espera. [...]

Isto posto, CONDENO a parte ré CARLOS CÉSAR LOPES DE SOUZA, pela prática do(s) crime(s) descritos no art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, por 2 (duas) vezes, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do CP e art. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90-ECA, n/f do art. 69 do CP, assim como passo à individualização/fixação da(s) pena(s). [...]”
(
Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito – IDs 25998456/ 25998463)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Loallisson Christhopher Pereira da Silva (investigador de Polícia – ID
25994479), Valdemir Lacerda da Silva Campos (investigador de Polícia – ID 25994479), Silvio Manoel dos Passos (policial militar – ID 25994479), Sidney Vicente Coelho (testemunha – ID 25994480), Paulo Antunes de Souza (vítima de roubo – ID 25994481), Irineu Barboza da Silva (vítima de roubo – ID 25994481), Divino Barboza da Silva (vítima de roubo – ID 25994482), Raphael Borges Fontoura (testemunha – ID 25994482), Juscelino Norato da Silva Júnior (adolescente infrator – ID 25994483), Elcio Vinicius Gonçalves Lisboa de Oliveira (adolescente infrator – ID 25994484), Kalel Victor Barros (adolescente infrator – ID 25994484), bem como os interrogatórios de CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA (apelante – ID 25994486), David Gomes da Cruz (corréu absolvido – ID 25994487), Ailton Abreu da Silva (coindiciado – ID 25996465) e Jonny dos Santos Tomas (corréu absolvido – ID 25996466).

Em Juízo, foram ouvidos Antonio Tomás (genitor do corréu absolvido
Jonny dos Santos Tomas – ID 25998494)
, Eva Lopes de Souza (genitora do apelante – ID
25998494
),
Raphael Borges Fontoura (testemunha – ID 25998494),
Jaqueline Oliveira da Silva (companheira do coindiciado
Ailton Abreu da Silva – ID 25998494)
, Loallisson Christhopher Pereira da Silva (investigador de Polícia – ID
25998494), Valdemir Lacerda da Silva Campos (investigador de Polícia – ID 25998494), Sidney Vicente Coelho (testemunha – ID 25998494), Divino Barboza da Silva (vítima de roubo – ID 25998494), Irineu Barboza da Silva (vítima de roubo – ID 25998494), Paulo Antunes de Souza (vítima de roubo – ID 25998494), bem como interrogados David Gomes da Cruz (corréu absolvido – ID 25998494), Jonny dos Santos Tomas (corréu absolvido – ID 25998494) e CARLOS CESAR LOPES DE SOUZA (apelante – ID 25998494).

Adota-se
o entendimento da i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal,
no tocante à associação criminosa armada,

como fundamento para decidir
per relationem
,
em virtude da aguda interpretação dos fatos criminosos descritos na denúncia e precisa valoração do conjunto probatório, , “
in verbis
”:

“
Em relação ao crime prevista no art. 288 do Código Penal, assistem razões à Defesa ao pleitear a absolvição, [...] porque não se demonstrou a permanência e estabilidade conclamado pela norma.

Perscrutando o feito, observa-se primeiro o delito de porte ilegal e receptação de arma de fogo, perpetrado em 02.08.18, ao final, atribuído de maneira isolada ao apelante; depois, dois roubos realizados em sequência, ou seja, um no dia 04.08.18, às 20h40m, e outro no dia 05.08.18, às 06h. [...]

Nesta toada, não ficou verificado a necessária permanência e estabilidade, diante do contexto temporal dos crimes patrimoniais realizados pelo grupo de criminosos, sendo apto aplicação do concurso eventual de agentes.

Conforme ensina o E. Desembargador Guilherme de Souza Nucci, ‘a associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo’ (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 14a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2014). [...]

Assim, não demonstrada a estabilidade e permanência entre os agentes, ausentes elementos indispensáveis à caracterização do crime de associação criminosa, incabível a manutenção do édito condenatório. [...]”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID
33171452)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.”
(HC n 374.515/MS – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 14.3.2017)

Logo, impõe-se absolver o apelante da associação criminosa armada, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Por sua vez, o envolvimento dos adolescentes
Juscelino Norato da Silva Júnior [16 (dezesseis) anos], Elcio Vinicius Gonçalves Lisboa de Oliveira [17 (dezessete) anos] e Kalel Victor Barros [17 (dezessete) anos de idade], nos roubos, mostra-se incontroverso, visto que foi admitido pelo próprio apelante, em ambas as fases da persecução penal.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, o envolvimento de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Nesse sentido: TJMT, N.U 0013538-43.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.12.2019; AP N.U 0000418-21.2016.8.11.0025 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019.

Desse modo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pela corrupção de menor.

Enfim, a utilização de arma de fogo durante os roubos foi confirmada pelo apelante, pelo menor infrator Kalel Victor Barros e pelas vítimas Divino Barboza da Silva, Irineu Barboza da Silva e Paulo Antunes de Souza, tanto na fase policial quanto judicial.

A majorante do emprego de arma de fogo trata-se de circunstância objetiva do delito e se comunica a todos os coautores do roubo, dentre os quais o apelante (CP, art. 30).

Assim sendo, a referida causa de aumento deve ser mantida.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Demonstrada pela prova oral a utilização de arma de fogo durante a execução do crime de roubo, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, a qual, por se tratar de circunstância objetiva do delito, se comunica a todos os coautores.”
(TJMT, AP N.U. 0000088-88.2019.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 6.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da associação criminosa armada (CPP, art. 386, III), mantidas

as condenações pelo roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], por duas vezes, receptação e corrupção de menor, em concurso material, a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020